Tribunal: TJBA
Processo: 8055923-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055923-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALVARO ANGELICO CHAVES e outros (28)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PELO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
NA
ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DECISÃO DE MÉRITO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO INAFASTÁVEL DO ART. 64, §3º DO CPC. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA.
ENTRETANTO DETERMINADA A
REMESSA DO FEITO AO JUÍZO
REGISTRAL
COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação civil pública ajuizada com o objetivo de obter a declaração de nulidade de sentença homologatória de desapropriação, por meio da via da
querela nullitatis
. O juízo de origem declarou-se absolutamente incompetente e, em seguida, extinguiu o processo, sem oportunizar a remessa dos autos ao juízo competente nem a emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a incompetência absoluta, o juízo de origem poderia extinguir o processo sem antes determinar a remessa dos autos ao juízo competente; (ii) estabelecer se o autor deveria ter sido intimado para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, antes do indeferimento liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 64, § 3º, do CPC impõe que, reconhecida a incompetência absoluta, o juízo remeta os autos ao juízo competente, vedada a extinção prematura do processo.

4.
A extinção do feito, nessas circunstâncias, configura error in procedendo
, pois suprime a competência do juízo natural e inviabiliza o julgamento do mérito.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a ação civil pública é instrumento adequado para a tutela do patrimônio público, inclusive por meio da
querela nullitatis
, desde que presente vício transrescisório.

6. O juízo de origem deixou de observar o disposto no art. 321 do CPC, ao não intimar o autor para emendar a petição inicial, violando o princípio da primazia da decisão de mérito, ampla defesa e contraditório.

7. A definição da via processual adequada, em casos de nulidade de sentença homologatória, deve ser feita pelo juízo competente, após o exame da matéria registral, cuja análise prévia, pelo juízo incompetente, é juridicamente vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de incompetência absoluta impõe a remessa dos autos ao juízo competente, vedada a extinção do processo sem resolução de mérito, a teor do normativo inafastável do art. 64, §3º do CPC.

2. Antes de indeferir a petição inicial, deve o juízo oportunizar à parte autora a correção dos vícios sanáveis, nos termos do art. 321 do CPC.

3. A
querela nullitatis
pode ser manejada por meio de ação civil pública para tutela do patrimônio público, sendo a definição da via adequada de competência do juízo natural após o exame da matéria registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, § 3º, e 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC, Apelação Cível nº 0713094-98.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 20.10.2023;
STJ
RECURSO ESPECIAL Nº 2095463 - PR (2022/0153069-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 19/03/2025; STJ, AgRg no REsp 1244474/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 23.08.2011; STJ, REsp 1.015.133/MT, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 02.03.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8055923-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS
e outros.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04